Tribunal: STF
Processo: ADI 6137
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    Relatório



    1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola - SINDAG, na condição de amicus curiae, contra acórdão do Plenário deste Supremo Tribunal Federal, publicado em 14.6.2023, no qual conhecida parcialmente a presente ação direta quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido (DJe 14.6.2023). A ementa do julgado foi assim redigida:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI DO CEARÁ. PROIBIÇÃO DE PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS. DEFESA DO MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO À SAÚDE. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. ARTS. 23 E 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. RISCOS GRAVES DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE PESTICIDAS. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E PRECAUÇÃO EM MATÉRIA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. AÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. A legitimidade das entidades de classe para ajuizar ações de controle abstrato condiciona-se ao preenchimento do requisito da pertinência temática consistente na correlação entre o objeto do pedido de declaração de inconstitucionalidade e os fins institucionais da associação. No caso, a pertinência temática limita-se às normas referentes à pulverização de agrotóxicos, não abrangendo a íntegra do diploma legal questionado. Precedentes. 



    2. A vedação à pulverização aérea de agrotóxicos é matéria afeta à saúde e ao meio ambiente, listada entre as competências administrativas comuns e entre as competências legislativas concorrentes da União, dos Estados e dos Municípios (incs. II e VI do art. 23; incs. VI e XII do art. 24, todos da Constituição da República). 



    3. A Lei n. 7.802/1989 é expressa ao preservar a competência legislativa dos Estados para regulamentar ‘o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos’. Não há óbice a que os Estados editem normas mais protetivas à saúde e ao meio ambiente quanto à utilização de agrotóxicos. A regulamentação nacional limita-se a traçar os parâmetros gerais sobre a matéria, estabelecendo atividades de coordenação e ações integradas. Precedentes: ADI n. 3470, DJe 1º.2.2019; RE n. 761.056, DJe 20.3.2020; RE n. 286.789/RS, DJ 08.4.2005. 



    4. A livre iniciativa não impede a regulamentação das atividades econômicas pelo Estado, especialmente quando esta se mostra indispensável para resguardo de outros valores prestigiados pela Constituição, como a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre concorrência, a função social da propriedade, a defesa do consumidor e do meio ambiente e a busca do pleno emprego. 



    5. A norma questionada não se comprova desarrazoada nem refoge à proporcionalidade jurídica do direito à livre iniciativa e o do direito à saúde e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, estabelecendo restrição razoável e proporcional às técnicas de aplicação de pesticidas no Estado do Ceará, após constatação científica dos riscos envolvidos na pulverização aérea de agrotóxicos. 



    6. Ação direta parcialmente conhecida quanto às normas sobre vedação à pulverização de agrotóxicos previstas no § 1º e no caput do art. 28-B na Lei estadual n. 12.228/1993 e, nessa parte, julgado improcedente o pedido” (e-doc. 230).



    2. Afirma o embargante omissão no acórdão pelo argumento de que “a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre o meio ambiente, obviamente, não permite que o Estado do Ceará simplesmente proíba a pulverização aérea de agrotóxicos. Por obviedade, PROIBIR (como faz a lei cearense) NÃO É SUPLEMENTAR LEI FEDERAL, conforme aduz o § 2º, do art. 24, da CRFB/88, não analisado no acórdão recorrido” (fl. 6, e-doc. 231).



    Pede “o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração, na finalidade de que sejam suprimidas as omissões, contradições e obscuridades presentes no acórdão recorrido, ESPECIALMENTE A FALTA DE ANÁLISE DO § 2º, do art. 24, da Constituição Federal, e nesta senda, seja julgada procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6137, declarando como inconstitucional a Lei nº 16.820, de 08.01.2019, do Estado do Ceará” (fl. 28, e-doc. 231). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. O embargante foi admitido na presente ação direta de inconstitucionalidade na qualidade de amicus curiae (e-doc. 144). 



    4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que o amicus curiae não tem legitimidade para interpor recurso contra decisão tomada em processo objetivo de controle de constitucionalidade, ainda que tenha colaborado com informações ou dados técnicos para a prestação da função jurisdicional. Confiram-se os precedentes:



    “Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ADI n. 4.389/DF-ED-AgR, Plenário, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18.9.2019). 



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE . IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ADO n. 6/PR-ED, Plenário, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 5.9.2016).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos” (ADI n. 3.460/DF-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12.8.2015). 



    Ainda, no mesmo sentido: ADPF n. 272-ED, decisão monocrática, minha relatoria, DJe 28.4.2021; ADI n. 2.591-ED, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 13.4.2007; ADI n. 3.105-ED, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 23.2.2007; ADI n. 3.615-ED, minha relatoria, DJe 25.4.2008; ADI n. 3.934 ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2011; ADI n. 4.163-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 18.10.2013; e ADI n. 4.717-ED, minha relatoria, DJe 27.9.2019. 



    5. A ilegitimidade recursal do amicus curiae para a oposição de embargos de declaração em ações de controle de constitucionalidade, à luz do novo Código de Processo Civil, também foi examinada por este Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo, transcreve-se excerto do voto do Ministro Roberto Barroso, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.389:



    “2. A agravante atua na presente ação direta na condição de amicus curiae, cujo ingresso foi admitido por decisão proferida em 12.08.2010 (doc. 42). Após a decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta, a agravante opôs embargos de declaração, os quais não foram conhecidos pela decisão monocrática ora impugnada. 3. Como ressaltado na decisão impugnada, o Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração (ADI 1.199 ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 2.581 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; ADI 3.105 ED, Rel. Min. Cezar Peluzo). 4. Apesar do alegado pela agravante, essa jurisprudência vem se mantendo mesmo após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Não se ignora que a disciplina prevista na nova codificação a respeito do amicus curiae permite a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º). Nada obstante, conforme já se manifestou esta Corte Constitucional, essa regra não é aplicável nas ações de controle concentrado de constitucionalidade (ADO 6 ED, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 01.07.2016). (...) 5. No precedente acima, julgado já sob a égide do novo Código de Processo Civil, entendeu a maioria da Corte que os embargos de declaração do amicus curiae não poderiam ser conhecidos. E os julgados apresentados pelo agravante, em última análise, não são contraditórios com essa jurisprudência. Em nenhum dos precedentes apresentados na petição de agravo, o Supremo Tribunal Federal enfrentou diretamente a questão recursal. Pelo contrário, houve apenas menção ao caput do art. 138 do CPC/2015 e aos critérios para a admissão do amicus curiae. 6. Como ressaltei anteriormente, a razão para a manutenção da jurisprudência que impossibilita a interposição de recursos pelo amicus curiae é muito simples. As leis que regulamentam o controle abstrato de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal são todas elas especiais, de modo que, mesmo após a vigência do novo Código de Processo Civil, a inadmissão de recursos interpostos por parte do amicus curiae permanece valendo. Nesse particular, é inaplicável a regra geral do art. 138, §1º, do Código de Processo Civil” (ADI n. 4.389-ED-AgR, Plenário, DJe 18.9.2019). 



    6. Pelo exposto, considerada a manifesta ilegitimidade recursal do embargante, não conheço dos embargos, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora